Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Quanto ao petitório de ID 77652410, relatando descumprimento da medida liminar, registrando que em cumprimento da decisão a impetrante compareceu à consulta médica realizada em 22/04/2025, oportunidade em que, após realização de exames e avaliação clínica, foi indicada a necessidade de intervenção cirúrgica; estando, porém, no aguardo do procedimento determinado em fila de espera, há 183 dias; e que após relatório médico recente, em retorno em 30/09/2025, levando inclusive exames de ressonância magnética atualizados, que confirmam o agravamento do quadro clínico, com pedidos diversos apresentados, que serão objeto do julgamento do mérito do “writ” já pautado na 10a Sessão Ordinária Presencial – 1CCV, a fim de não prejudicar a impetrante, aguarde-se o julgamento já designado, não havendo motivo para a retirada de pauta (consoante intimação de ID 77428998). Prossiga o feito na pauta designada (ID 77428998). Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator